Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0743460-24.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WENDELL DE SOUZA BARROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado WENDELL DE SOUZA BARROS, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou diversos pedidos atinentes à execução penal de suas penas. Depreende-se da petição de próprio punho de ID 52252443, que o apenado formulou pedido de revisão criminal de suas condenações nos seguintes processos originários: a) n.o 0041453-51.2006.8.07.0015, transitado em julgado em 28/03/2006, no qual foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado (pena comutada); b) n.o 0054273-78.2001.8.07.0015, transitado em julgado em 02/05/2001, no qual foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (pena comutada), e c) n.o 0037287-78.2003.8.07.0015, transitado em julgado em 09/04/2003, no qual foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (pena comutada). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 52396969). 3. A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 52721535) informou que o requerente cumpre pena privativa de liberdade de 36 anos, 11 meses e 19 dias. Até a presente data resgatou 21 anos, 10 meses e 29 dias. Está incluso atualmente no regime fechado decorrente da regressão de regime oriunda de falta grave (fuga no ano de 2021), em decisão do Juízo da VEP prolatada em 21.6.2022. Pontuou que se depreende da petição de próprio punho, que o condenado formulou pedidos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos autos originários mencionados no item (a) supra, bem como, de forma genérica, indulto, comutação de pena e livramento condicional. Ressaltou que os pleitos do requerente são relativos ao âmbito da execução da pena, razão pela qual os pedidos devem ser requeridos diretamente ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância. Afirmou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Consigne-se que a Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa o reexame de decisão condenatória definitiva que se encaixe nos casos descritos nos incisos do artigo 621 do Código e Processo Penal, “in verbis”: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo requerente, afetos à execução penal, devem ser direcionados, primeiramente, ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, os pedidos feitos pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal de julgado definitivo. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em sede de ação revisional, e sim no Juízo da Execução. Não soa ruim consignar que, caso seja necessário, no futuro, ajuizar revisão criminal, deverá ela ser endereçada, individualmente, contra cada condenação, e não em grupo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator